Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA DE APARELHO CELULAR (CP, ART. 180, § 3o). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE (CP, ART. 65, III, “B”). NÃO INCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO (1/6). APELAÇÃO DESPROVIDA. PENA READEQUADA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do Código Penal.
1.1. Consta da denúncia que entre os dias 5 e 7 de dezembro de 2022, na Feira do Rolo de Santa Maria/DF, o apelante adquiriu o aparelho celular Motorola MOTO G 20, cor rosa, no IMEI 355463476287355, que, pela desproporção entre o valor e o preço, bem como pela condição de quem a oferece, se presume obtido por meio criminoso.
1.2. Em razões, o apelante pretende: (i) a absolvição com base no art. 386, inc. III do CPP; sustenta haver adquirido o aparelho por valor compatível com o de mercado, e que a cor rosa do aparelho e o contexto de urgência para substituição do celular furtado confirmam sua boa-fé; (ii) subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente extinção da punibilidade; (iii) a aplicação da atenuante do art. 65, inc. III, alínea b, do Código Penal, tendo em vista haver colaborado com as investigações e comparecido a todos os atos judiciais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se o fato constitui infração penal; ii) se ao caso se aplica o princípio da insignificância; e iii) se, confirmada a condenação do apelante, se é possível a aplicação da atenuante do art. 65, inc. III, alínea b, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. Desnecessária a comprovação de que o agente conhece a origem ilícita do bem para a tipificação da receptação culposa; exige-se apenas a comprovação das condições em que deveria presumir a origem ilícita do bem adquirido ou recebido: pela natureza do bem, pela desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem o oferece. Precedente: Acórdão 1668923.
4. No caso concreto, restou comprovado que o apelante adquiriu o aparelho celular de um desconhecido na Feira do Rolo pelo valor de R$500,00; o celular não dispunha de nota fiscal, nem foi entregue nenhum recibo da transação efetuada; logo depois, o apelante vendeu o celular. Dessa forma, pelos fatos e provas, entende-se que o telefone foi adquirido em situação suspeita, tendo o apelante todas as condições de presumir a origem ilícita do aparelho, sendo que, de fato, se tratava de produto de furto em residência.
5. Princípio da insignificância. Não se aplica ao crime de receptação, ainda que na modalidade culposa, por se tratar de delito de grande repercussão social, na medida em que fomenta crimes mais graves, como furtos, roubos e latrocínios, além de promover o aumento da insegurança na sociedade, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta do apelante. Precedente: Acórdão1940434.
6. Resta afastada a hipótese de absolvição quando o conjunto probatório é harmônico e os elementos colhidos na investigação policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade do delito. Precedente: Acórdão 1871862.
7. Atenuante prevista no artigo 65, inc. III, alínea “b”, do Código Penal. A despeito de a defesa argumentar a existência da atenuante da reparação do dano, não há informação nos autos indicando que o apelante tenha devolvido o celular para a sua legítima proprietária ou ressarcido o valor pago pelo outro comprador. A referida atenuante não se aplica à hipótese de colaboração com a justiça, até mesmo porque não há indicativo de que o apelante tenha colaborado com a investigação criminal para identificação dos demais envolvidos no crime de receptação, objeto da denúncia.
8. Dosimetria. Na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser modificada, de ofício, a fração de aumento para 1/6 (um sexto), de modo a fixar a pena intermediária em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, pena esta mantida na terceira fase da dosimetria da pena.
IV. Dispositivo
9. Apelação criminal conhecida e desprovida. Dosimetria da pena revista de ofício, para que incida, na segunda fase, a fração de aumento de 1/6 (um sexto), de modo a fixar a pena intermediária em 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, pena esta mantida na terceira fase da dosimetria da pena, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, inc. III, alínea b; art.180, §3o; CPP, art. 386, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apcrim 0703605-45.2022.8.07.0009, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 27/02/2023; TJDFT, Apcrim 0700405-74.2024.8.07.0004, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/10/2024 TJDFT; Apcrim 07594539320228070016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 31/5/2024; TJDFT, Apcrim 0707815-57.2022.8.07.0004, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 15/08/2024; TJDFT, ED 0715363-02.2023.8.07.0004, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 03/02/2025; STJ, Súmula no 231; STF, Tema no 158.